Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864 PELO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE AO CASO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, (i) rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e (ii) determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa do crédito.
II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória, visando desconstituir o título executivo judicial formado em ação coletiva transitada em julgado, configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título judicial coletivo é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF e com o art. 169, § 1o, I, da Constituição Federal, de modo a averiguar se (iii) o prosseguimento do feito fere o determinado pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral.
III. Razões de Decidir
3. Conquanto aventada a necessidade de suspensão do processo em razão da existência de prejudicialidade externa, por ocasião do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por finalidade a desconstituição do título formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, objeto do presente cumprimento de sentença, verifica-se que o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e para suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC, restou indeferido. Logo, não há se falar em suspensão do processo de origem.
4. A aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral reconhecida, ao caso apresentado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi rechaçado, pois o RE no 905.357/RR tratou da revisão anual da remuneração dos servidores públicos e a ação coletiva citada, do descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei no 5.184/2013.
4.1. Referido distinguishing restou corroborado na ADI no 7391, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra o art. 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei Distrital no 5.184/2013.
5. Tendo em vista a inexistência de prejudicialidade externa e que a alegação sustentada pela agravante na impugnação ao cumprimento de sentença a esse respeito sequer comporta conhecimento, pois visa discutir o mérito da sentença transitada em julgado, reiterando argumentação pendente de apreciação em ação rescisória, não há óbice ao pleito do credor de prosseguir com o cumprimento de sentença na origem em relação ao valor incontroverso, não havendo se falar em infringência ao Tema 28/STF.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante citada: CPC, art. 313, V, "a", e art. 969.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7391; STF, RE no 905.357 (Tema 864); STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1948982, 0737037-14.2024.8.07.0000; Acórdão 1948564, 0740670-33.2024.8.07.0000; Acórdão n.872384, 20150020055176ADI.